Tribunal: TJDFT
Processo: 0715465-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA BLOQUEADA. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR A PRECLUSÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu a impenhorabilidade da verba salarial constrita, condicionando o desbloqueio e a liberação do valor à eficácia preclusiva da r. decisão.

2. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC. Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar, sendo imprescindíveis para sua subsistência digna.

3. Se verificado que a verba bloqueada possui natureza alimentar, a justificar, inclusive, sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do CPC, merece reforma o decisum no ponto em que condicionou a expedição do alvará de levantamento à preclusão da decisão agravada, determinando-se sua imediata liberação ao executado, ora agravante. Precedentes do e. TJDFT nesse sentido.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.